Tribunal: TJSP
Processo: 0010906-45.2012.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Quando "se tratar de impugnação da autenticidade" de documento, quer dizer, de alegação de falsidade da assinatura, "o ônus da prova" incumbe "à parte que" o produziu, quer dizer, que o exibiu no processo, o autor, no caso. Reconhece-se o cerceamento de defesa e se anula a sentença, com ordem de instauração de incidente e de dilação probatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no
0010906-45.2012.8.26.0126,
da
Comarca
de
Caraguatatuba, em que é apelante HELENA MARIA
SCUTUCCI e é apelado VLADIMIR CHVOJKA JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO APELO, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0010906-45.2012.8.26.0126 – Ca 31120e
2
Voto no 41.046
Apelação no 0010906-45.2012.8.26.0126
3° Vara Cível de Caraguatatuba
Apelante: Helena Maria Scutucci
Apelado: Vladimir Chvojka Júnior
Interessado: Antonio Carlos Pivetti Junior
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Quando “se tratar de impugnação da
autenticidade” de documento, quer dizer,
de alegação de falsidade da assinatura,
“o ônus da prova” incumbe “à parte que”
o produziu, quer dizer, que o exibiu no
processo, o autor, no caso. Reconhece-se
o cerceamento de defesa e se anula a
sentença, com ordem de instauração de
incidente e de dilação probatória.
Ré apela da respeitável sentença que a
condenou ao pagamento de aluguéis e encargos. Reclama de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado que
impediu a produção de perícia e nega a assinatura do
contrato de locação, em cuja falsidade e na instauração do
incidente insiste.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fl. 184/185v).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0010906-45.2012.8.26.0126 – Ca 31120e
3
É o relatório.
Ao contestar, a ré negou a assinatura do
contrato de locação e requereu a instauração de incidente de
falsidade: “cuidava dos filhos” do outro réu e “foi vítima”
dele, que a “deixou” “na rua sem ter onde morar”, disse (fls.
102/103).
Quando “se tratar de impugnação da
autenticidade” de documento, quer dizer, de alegação de
falsidade da assinatura, “o ônus da prova” incumbe “à parte
que produziu o documento” (Código de Processo Civil de
2015, art. 429, II).
Produzir, no texto da lei, significa exibir
o documento nos autos do processo (THEOTONIO
NEGRÃO,
JOSÉ
ROBERTO
F.
GOUVÊA,
LUIS
GUILHERME A. BONDIOLI e JOÃO FRANCISCO N.
DA FONSECA, Código de Processo Civil de 2015, São
Paulo, 49a ed., Saraiva, 2018, p. 471, notas 1 a 1c da regra
referida).
Não se trata de exigência de produção de
prova negativa, mas de prova positiva, a autenticidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0010906-45.2012.8.26.0126 – Ca 31120e
4
questionada assinatura, ônus que toca ao autor, que não se
supre com o reconhecimento por tabelião.
Proclama-se, pois, o cerceamento de
defesa no julgamento antecipado, anula-se a respeitável
sentença e se ordenam a instauração de incidente de
falsidade e a dilação probatória.
Depois, outra sentença será proferida e
apreciará eventual litigância de má-fé.
Pelas razões e para os fins expostos, dá-
se provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator